Tribunal: TJES
Processo: 5002845-15.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002845-15.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A e outros (2)
RECORRIDO: KEILA CRISTINA DOS SANTOS SERAFINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013119-32.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
KEILA CRISTINA DOS SANTOS SERAFINI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a autora pleiteia em sede de liminar que as Requeridas CLARO E NET abstenham de cobrar a multa rescisória contratual, bem como abstenham de incluir o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, e que as partes Requeridas sejam compelidas a ativar o número (27) 9.9773-8736 pela operadora VIVO. E ao final requer a confirmação da liminar, e que a seja declarado inexistência da multa rescisória contratual junto as requeridas CLARO E NET, e que as Requeridas sejam condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor não inferior a 10 (dez) salários mínimos.

Em síntese, o magistrado julgou: “Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre a parte Autora e a Requerida Claro SA/Net, por culpa das prestadoras de serviço de telecomunicação, ora requeridas, sem aplicação de multa e penalidade à Autora, contrato discutido nessa lide. 2) DECLARAR a inexistência da multa rescisória contratual junto a Requerida Claro SA/Net (Id 4914125). 3) RATIFICAR os termos da medida liminar, tornando-a definitiva em todos os seus termos (Id 5352693). E consequentemente, CONDENAR as Requeridas na obrigação de fazer de manter ativa a linha telefônica MÓVEL n° (27) 9.9773-8736 devendo ela estar vinculada em nome da Autora, tendo como operadora a Requerida Telefônica Brasil S/A (vivo), até novas tratativas entre as parte. Bem como CONDENAR as Requeridas a se abstenham de efetuar cobranças à Autora e se abstenham de incluir o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, referente a multa contratual discutida nessa lide. 4) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois a empresa requerida não cumpriu com as solicitações da autora.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo, a recorrente, a fornecedora e, o recorrido, o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor.

Neste aspecto, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, parágrafo 1º, inciso II, desta lei, o fornecedor de produtos responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao fornecimento de serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, sobretudo quando notado que o “ serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;”.

Cito a sentença
:
“
Após análise dos autos, concluo que não assiste razão as partes Requeridas. Digo isso porque, das narrativas das partes e dos documentos colacionados com a inicial, restou comprovado que a Requerente solicitou a portabilidade da sua linha telefônica VIVO para a Claro, contudo, a portabilidade não foi efetivada conforme acordado/informado pelas Requeridas, de modo que solicitou o cancelamento do contrato com a Requerida Claro (Id 4914108 e 4914125). Registra-se que, observa-se que as Requerida não trazem prova que contraponha as alegações autorais, nem esclarecem o ocorrido. Apresentam defesas genéricas, tentando apenas afastar a responsabilidade. Diante da relação consumerista e, que se aplica no caso em tela, a inversão do ônus da prova, caberia as Requeridas apresentarem prova que foi efetivado a portabilidade no prazo acordado ou justificativa quanto a impossibilidade de efetivar a portabilidade por culpa exclusiva da Autora ou de terceiro. Provas que não foram apresentadas. Enfim, dado ausência de esclarecimento acerca do que ocorreu, e pela inexistência de qualquer documento que comprove que a cliente/consumidora, ora Autora, teve as informações de forma clara como prevê o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor (CDC), compreendo que os serviços prestados pela Requeridas apresentaram falhas. Cumpre registrar que no mundo contemporâneo, a linha telefônica é considerada bem essencial porque indispensável as atividades cotidianas, o qual encontram associados ao exercício das atividades profissionais e a questões pessoais. Diante da ausência de comprovação de cumprimento dos serviços conforme ofertado à cliente, impõe-se, o reconhecimento de falha na prestação do serviço das Requeridas. Ademais, a Requerida Claro não comprova que foram prestados os serviços, observa-se que apresenta nos autos apenas fatura, nas quais não consta o consumo, isso é utilização das linhas como registro de realização e recebimento de ligações. Prova de fácil produção, ônus que não desincumbiu. Sendo assim, não há de se falar em cobranças de valores.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral a autora que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade ao consumidor de diálogo e acordo para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)